Tribunal: TJDFT
Processo: 0725920-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. Atendidos os requisitos previstos nos artigos 28 e 29, da Lei no 10.931/04, a cédula de crédito bancário configura título executivo extrajudicial, apto a embasar a execução. A cédula de crédito bancário para se constituir em título executivo, não requer a assinatura de duas testemunhas.